Tribunal: TJSP
Processo: 2044101-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido do município-exequente, no sentido de que se oficiasse a pessoa estranha aos autos, a fim de obter informações financeiras da parte – Requerimento que carece de fundamento legal, mormente se considerada a natureza sigilosa dos dados que a exequente ora persegue – Recurso não provido.